Tribunal: TJMT
Processo: 0002636-20.2011.8.11.0050
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002636-20.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCOS ALVES FERNANDES - CPF: 027.772.551-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PASTA-BASE DE COCAÍNA. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ÍNFIMA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de réu condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, mais 190 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), com reconhecimento da causa de diminuição do § 4º (tráfico privilegiado). A defesa sustenta: (i) atipicidade material da conduta em razão da ínfima quantidade de droga, com pedido de aplicação do princípio da insignificância; (
ii
) ausência de dolo, por suposto desconhecimento do conteúdo da garrafa; e (
iii
) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ínfima quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente de dolo na conduta do réu; e (
iii
) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, à luz da Súmula Vinculante 59 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos tribunais superiores e do próprio tribunal estadual é firme no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, ainda que em pequena quantidade, sobretudo quando praticados no interior de unidades prisionais.

4. A natureza do crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, de modo que a gravidade não se mede pela quantidade de entorpecente, mas pela sua potencialidade lesiva e risco à ordem pública.

5. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente dos agentes penitenciários, é harmônica e coerente, demonstrando que o réu praticou o ato de forma dissimulada, em horário não autorizado e por meio de recipiente adulterado, evidenciando consciência da ilicitude e afastando a alegação de desconhecimento (erro de tipo).

6. A negativa de dolo pelo réu não encontra respaldo nas circunstâncias objetivas do fato, as quais indicam preparo e intenção deliberada de repassar droga a outro detento.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é juridicamente possível e obrigatória, nos termos da Súmula Vinculante 59 do STF, por se tratar de réu primário, com pena inferior a 4 anos e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme
arts
. 44 do CP e 33, § 2º, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas, ainda que a quantidade de entorpecente apreendida seja ínfima, especialmente quando a conduta ocorre em ambiente prisional”.

“A existência de dolo no tráfico pode ser inferida de elementos objetivos da conduta, como a forma de ocultação da droga, o local e o horário do fato”
.

“
É obrigatória a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos de tráfico privilegiado, desde que ausentes circunstâncias judiciais negativas e atendidos os requisitos legais, conforme Súmula Vinculante 59 do STF”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002636-20.2011.8.11.0050

APELANTE: MARCOS ALVES FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Marcos Alves Fernandes, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, reconhecida a causa de diminuição do §

4º (tráfico privilegiado), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 190 (cento e noventa) dias-multa, à razão mínima legal.

Nas razões recursais,
a defesa sustenta a atipicidade material da conduta em virtude da quantidade ínfima da substância apreendida, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância.

Argumenta, ainda, ausência de dolo, por suposto desconhecimento do conteúdo ilícito na garrafa, hipótese que afastaria a responsabilidade penal.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz da Súmula Vinculante 59 do STF, já que reconhecido o tráfico privilegiado e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nas contrarrazões, o órgão ministerial de 1º grau
refuta as teses absolutórias, sustentando que a materialidade e autoria estão comprovadas, que a natureza da droga (
pasta-base de cocaína
) e o local do fato (
interior de presídio
) afastam qualquer discussão sobre insignificância e que o dolo se infere das circunstâncias objetivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para converter a pena em restritivas de direitos.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo consta da denúncia, o apelante, então recluso na cadeia pública local, teria, em 02 de setembro de 2011, repassado a outro detento uma garrafa plástica contendo água.

Dentro da tampa do recipiente, os agentes penitenciários encontraram pequena porção de substância análoga à pasta-base de cocaína (0,5g), posteriormente confirmada em laudo pericial (id. 123693894).

A acusação sustentou que o ato de remessa da garrafa, realizado fora do horário de rotina e mediante ocultação deliberada da droga, configurava inequívoco repasse de entorpecente a consumo alheio, caracterizando o tráfico no interior de estabelecimento prisional.

No curso da instrução, foram ouvidas testemunhas e agentes penitenciários que presenciaram a dinâmica dos fatos.

O policial penal Ademar Laurindo, testemunha ocular, relatou que o acusado arremessou a garrafa de uma cela a outra, em momento não autorizado, circunstância que despertou a atenção da equipe.

Ao abrir o recipiente, localizaram a droga acondicionada na tampa.

Outros servidores, como José Antônio P. de Oliveira e Pedro Marcos de Almeida Júnior, confirmaram o episódio e reforçaram que o ato destoava da rotina, pois não se tratava de entrega regular de água.

Em seu interrogatório, o réu negou dolo, afirmando desconhecer a presença da substância e alegando apenas que realizava a entrega de garrafas, conforme hábito entre os presos.

O juízo singular, analisando o conjunto probatório, reputou harmônicos e coerentes os depoimentos dos agentes penitenciários, atribuindo-lhes credibilidade em razão da convergência das versões e da ausência de qualquer indicativo de má-fé.

A sentença destacou que o delito de tráfico é de ação múltipla, prescindindo da comprovação de comércio ou obtenção de lucro, bastando que o agente traga consigo, forneça ou guarde substância entorpecente para consumo alheio. Reconheceu a causa de diminuição do §4º, ante a primariedade e os bons antecedentes, mas aplicou a majorante do art. 40, III, em razão do ambiente prisional, fixando a reprimenda final nos termos já expostos.

É nesse quadro de fatos, firmados sob contraditório e amparados em prova idônea, que se insere a controvérsia devolvida a esta instância revisora.

Cumpre, agora, examinar, com serenidade e rigor jurídico, se a conduta imputada ao apelante, embora de reduzida expressão material, é capaz de vulnerar, em medida relevante, o bem jurídico tutelado pela Lei de Drogas ou se, ao contrário, a ínfima quantidade apreendida esvazia a tipicidade material e impõe a absolvição.

A controvérsia, em verdade, não se resume a cifras ou gramas, mas à essência da política criminal e à proteção concreta da ordem pública, especialmente quando o fato se desenrola no interior de um estabelecimento prisional, espaço onde a mínima porção de droga assume dimensões desproporcionais de poder e influência.

O contexto fático demonstra que o apelante, embora surpreendido com apenas 0,05 grama de pasta-base de cocaína, agiu de modo consciente, valendo-se de artifício engenhoso para introduzir a substância no cárcere.

O repasse entre celas, fora do horário regular e por meio de garrafa adulterada, não se confunde com a rotina de entrega de água, mas traduz uma ação deliberada, organizada e clandestina.

Nesse ambiente fechado, o entorpecente, ainda que
irrisório em quantidad
e, é valioso pela escassez e pela capacidade de corromper a disciplina.

O que
fora dos muros
poderia parecer irrelevante, dentro deles
converte-se em moed
a,
instrumento de domínio e objeto de disputa.

As provas colhidas em juízo são lineares e convergentes.

Os agentes penitenciários que presenciaram o fato relataram, de forma harmônica, o arremesso da garrafa, a estranheza do gesto e a posterior constatação da droga escondida na tampa.

Nenhum elemento nos autos autoriza supor má-fé ou interesse pessoal desses servidores, cujos depoimentos se ajustam ao laudo pericial e à dinâmica verificada.

O réu, por sua vez, limitou-se a negar o dolo, sustentando ignorância quanto à existência da droga.

A negativa, contudo, não resiste ao exame das circunstâncias objetivas.

O ato foi praticado em momento não autorizado, por via dissimulada e com conduta que revela preparo.

A alegação de erro de tipo, portanto, não se sustenta.

Se fosse mera entrega de água, não haveria razão para o sigilo, nem para a escolha do instante em que a vigilância se reduzia.

Superada a reconstituição dos fatos, impõe-se o enfrentamento da tese central: a aplicabilidade do princípio da insignificância.

A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal tem posição consolidada no sentido de que o referido princípio é incompatível com o tráfico de drogas, independentemente da quantidade apreendida.

Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesividade não se mede pelo peso da substância, mas pelo potencial de disseminação e pela ruptura da paz social.

É o que se
afirma
, entre outros, na Apelação Criminal n. 0011339-68.2017.8.11.0004, de relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, e no N.U. 0004458-07.2019.8.11.0004, de relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, ambos asseverando que “
a irrelevância da quantidade não basta para descaracterizar o tráfico, mormente quando o delito se consuma no interior de um presídio
”.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é nesse mesmo sentido, confirmado, de forma uníssona, a incompatibilidade do princípio da insignificância com o crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade apreendida.

Trata-se de delito de perigo abstrato, cuja gravidade se projeta não pelo peso da substância, mas pela potencialidade lesiva da conduta e pela ameaça difusa à saúde pública.

Nessa linha, firmaram-se os precedentes STF, HC 129.489/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, STJ, HC 318.936/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, e
EDcl
no HC 463.656/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, todos convergindo no sentido de que a ínfima porção não afasta a tipicidade material, podendo apenas influir na dosimetria da pena.

É certo que, em situação excepcional, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC 127.573/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (julgado em 11/11/2019), admitiu a aplicação do princípio da insignificância para absolver mulher flagrada com 1 grama de maconha, reconhecendo a desproporcionalidade da pena imposta.

Todavia, aquele precedente isola-se no panorama jurisprudencial e repousa sobre premissas muito distintas das aqui presentes.

Naquele episódio, tratava-se de droga de menor potencial ofensivo, apreendida fora do contexto prisional e sem indícios de reiteração ou de inserção em rede de distribuição.

No caso ora examinado, a substância é pasta-base de cocaína, entorpecente de natureza mais nociva e de valor elevado no mercado interno do presídio.

Dentro dos muros
, meio grama não é pouco, já que
é
mercadoria de escassez extrema, passível de troca, de coerção e até de violência.

O que para
o mundo livre
pode parecer ínfimo, na prisão se torna
catalisador de desordem e sintoma de degradação
.

Negar a gravidade desse ato seria fechar os olhos para uma realidade institucional dolorosa:
a de que o tráfico, mesmo nas celas, continua a desafiar o Estado e a expor a fragilidade do sistema de segurança
.

Julgar um crime de tráfico ocorrido dentro de um presídio é, de certo modo, reconhecer a falência dos mecanismos de controle, a penetração da criminalidade em espaços onde deveria prevalecer a lei.

É, por isso, um julgamento que não se faz com satisfação, mas com senso de responsabilidade.

O direito não pode, entretanto, transigir com a desordem em nome de uma benevolência abstrata.

A política criminal deve se pautar por justiça, não por ingenuidade.

A mínima porção, em contexto de máxima restrição, adquire relevância penal inegável.

Dessa forma, não há como acolher o pleito de atipicidade material.

A conduta é típica, ilícita e culpável.

O repasse da droga, ainda que gratuito,
subsume-se
ao verbo “fornecer” e satisfaz o tipo do art. 33,
caput
.

Não há espaço, igualmente, para a desclassificação da conduta ao artigo 28 da Lei de Drogas, tampouco ao §3º do artigo 33.

A instrução não oferece qualquer elemento que permita cogitar uso compartilhado ou consumo próprio.

O próprio réu, em seu interrogatório, jamais afirmou ser usuário nem alegou que a substância
se destinava
a seu uso pessoal.

Limitou-se a negar o dolo, sustentando ignorância quanto à presença da droga.

Se, ao menos, houvesse invocado a condição de dependente ou o propósito de repassar a outro por simples partilha, o debate poderia adquirir contornos diversos.

Mas não o fez.

Assim, o conjunto probatório
,
firme, coerente e amparado por laudo técnico
,
conduz com segurança à conclusão de que a substância
se destinava
a terceiro, o que afasta, de modo categórico, a hipótese de consumo próprio.

Contudo, em que pese a correção da sentença ao reconhecer a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, assiste razão à defesa
,
e com ela concorda o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
quanto à necessidade de ajuste da resposta penal.

O réu é primário
e
a pena definitiva é inferior a quatro anos e, ainda que figure outra ação em curso, não há trânsito em julgado de eventual condenação anterior.

Nessas circunstâncias, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se juridicamente possível e socialmente recomendável, em estrita consonância com a Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal e com o art. 44 do Código Penal.

A Súmula Vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, em casos de tráfico privilegiado, é obrigatória a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, desde que ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena, conforme disposto no artigo 59 do Código Penal, e observados os requisitos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, e do artigo 44, ambos do Código Penal.

A
ratio

decidendi
da referida súmula reside na proteção dos direitos fundamentais do condenado, assegurando que a aplicação da pena seja proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

O reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, implica que o legislador já considerou a possibilidade de uma resposta penal menos severa, levando em conta a primariedade do agente e a ausência de circunstâncias que agravem sua culpabilidade.

No caso em análise, não se verificou a presença de quaisquer circunstâncias judiciais negativas que pudessem justificar a imposição de um regime mais severo ou a manutenção da pena privativa de liberdade sem a conversão em penas restritivas de direitos.

A ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena reforça a conclusão de que a aplicação da pena deve ser realizada de forma a respeitar os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, considerando que o condenado se enquadra nas condições estabelecidas pela Súmula Vinculante 59, é imperativo que se
converta a
pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, em consonância com os preceitos legais e a jurisprudência consolidada, garantindo, assim, uma resposta penal justa e adequada ao caso concreto.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal e da Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal, mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025